Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703806-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDEILSON DE JESUS DE SOUZA IMPETRANTE: RICARDO KOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA O paciente, investigado pelos crimes do art. 121, § 2o, III, do CP, e dos arts. 304 e 305 da L. 9.503/97 - homicídio qualificado por perigo comum, omissão de socorro e afastar-se do local do sinistro -, teve decretada a prisão preventiva, para garantida ordem pública e da instrução criminal (ID 68489797 - p. 55/9). O mandado de prisão foi cumprido em 4.1.25 - data em que decretada a prisão preventiva - e submetido a exame pelo MM. Juiz do NAC, que não vislumbrou ilegalidade no cumprimento do mandado (ID 68489797 - p. 82). O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, ao fundamento de que não houve alteração da situação fática que levou à decretação da prisão do paciente (ID 68489796 – p 87/8). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há prova da periculosidade do paciente nem indício de que ele poderá fugir ou se recusar a colaborar com a instrução criminal. Acrescenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem endereço fixo e exerce atividade lícita, sendo possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, tanto que o paciente foi denunciado (ID 68489797). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). O paciente – narra a denúncia -, conduzia veículo automotor após consumir bebida alcoólica e, enquanto dirigia, abaixou a cabeça para manusear o celular. Com isso, perdeu momentaneamente a atenção na via e desviou para o acostamento, vindo a atropelar a vítima, que trafegava de bicicleta pelo acostamento. Após o atropelamento, o paciente parou o veículo, desceu, verificou o estado da vítima e, mesmo percebendo sua condição crítica, não prestou socorro, nem acionou autoridades competentes. Retornou ao veículo e fugiu do local, ocultando posteriormente o veículo na residência de terceiros, na tentativa esquivar-se de sua responsabilização. Afirma o impetrante que a manutenção da custódia se deu tão somente pela gravidade do crime, não havendo risco de reiteração delitiva, nem indício de que o paciente poderá fugir ou se recusar a colaborar com a instrução criminal. Não obstante a gravidade concreta da conduta do paciente, ele é primário, com trabalho lícito e residência fixa. Não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes. Não se pode presumir que o paciente se ocultou para não ser responsabilizado penalmente, vez que o mandado de prisão foi cumprido no mesmo dia em que expedido. E o paciente, um dia antes de decretada a prisão, compareceu à delegacia com o advogado para prestar declarações. Além do mais, discutível se a conduta do paciente enquadra-se como homicídio qualificado. O CTB dispõe de regras especiais sobre crimes que tais, que afastam aquela imputada ao paciente, conforme se observa do art. 302, § 3o do CTB. Grave o crime, não há dúvidas. Só que o acusado responde nos limites e sua culpabilidade. Não se pode lhe imputar crime diverso, por mais que seja reprovável a sua conduta. Por outro lado, tudo indica que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública e a instrução criminal a justificar a custódia cautelar. Não se recomenda sua prisão cautelar, medida excepcional. Defere-se a liminar. Concede-se à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES